Tribunal: STJ
Processo: 1018667-68.2022.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2078750 - MT (2023/0202736-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ROBERTO VALDECIR BRIANTI
ADVOGADOS
: MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
CLEVERSON CAMPOS CONTO - MT015055
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - MT020495A
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
ADVOGADOS
: ROBERTO ANTONIO BUSATO - PR007680
THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - PR054518
INTERES.
: ELIA GARCIA BRIANTI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a
teor do que dispõem os arts. 219,
, e 1.003, § 5°, do CPC.
caput
III. Dispositivo
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48104860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 2f856916-37dd-449e-87d5-15443e0b3dea

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48104860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 2f856916-37dd-449e-87d5-15443e0b3dea

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2078750 - MT (2023/0202736-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ROBERTO VALDECIR BRIANTI
ADVOGADOS
: MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
CLEVERSON CAMPOS CONTO - MT015055
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - MT020495A
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
ADVOGADOS
: ROBERTO ANTONIO BUSATO - PR007680
THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - PR054518
INTERES.
: ELIA GARCIA BRIANTI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a
teor do que dispõem os arts. 219,
, e 1.003, § 5°, do CPC.
caput
III. Dispositivo
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 2-10 expediente avulto), em que o recorrente
pleiteia a modificação do julgado de fls. 1.822-1.825.
Impugnação apresentada (fls. 15-19 expediente avulso).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso é intempestivo.
Documento eletrônico VDA47448510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:49
Código de Controle do Documento: 801f3514-730d-431a-8180-98568d3cd9be

O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a
teor do disposto nos arts. 219,
, e 1.003, § 5°, do CPC.
caput
Assim, o prazo para a interposição do presente recurso iniciou-se após a

publicação da decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial (fl.
1.826) – em
– e terminou em
.
12/02/2025
06/03/2025
Entretanto, o agravo interno foi interposto nesta Corte somente em

(fls. 2-10 expediente avulso), sendo, pois, intempestivo.
07/03/2025
Ressalta-se, ademais, que, consoante dispõe o art. 81, § 2o, III, do RISTJ,
são feriados previstos neste Tribunal apenas os dias de segunda e terça-feira de
carnaval. Outrossim, a PORTARIA STJ/GP N. 790, de 19 de dezembro de 2024
estipulou que, no dia
, seria ponto facultativo somente até às 14 horas.
05/03/2025
Assim, em que pese o expediente ter sido restrito ao período vespertino, o
funcionamento desta Corte ocorreu normalmente dentro do horário previamente
estabelecido na aludida Portaria.
Além disso, consigna-se que há regras próprias acerca dos prazos
referentes aos processos que tramitam de forma eletrônica. A Lei n. 11.419/2006, a
qual trata sobre a informatização do processo judicial, dispõe, em seu art. 10, o
seguinte:
"Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos
recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de
processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos
e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria
judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática,
fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo.
§ 1o Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo,
por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os
efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia.
§ 2o No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar
indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado
para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema."

Por sua vez, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Resolução STJ
/GP 10, de
, que regulamenta o processo judicial eletrônico nesta Corte
6/10/2015
Superior, estabelece, em seu art. 10, que "as petições iniciais e as incidentais serão
recebidas e processadas no STJ exclusivamente de forma eletrônica, mediante a
utilização do sistema de peticionamento disponibilizado pelo Tribunal". A aludida
Resolução dispõe, ainda, o seguinte:
"Art. 4o. O e-STJ estará disponível 24 horas por dia, ininterruptamente,
ressalvados os períodos de manutenção do sistema.
Parágrafo único. As manutenções programadas do sistema serão sempre
informadas com antecedência e realizadas preferencialmente no período da
0 hora dos sábados às 22 horas dos domingos, ou da 0 hora às 6 horas nos
demais dias da semana."
Documento eletrônico VDA47448510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:49
Código de Controle do Documento: 801f3514-730d-431a-8180-98568d3cd9be

"Art. 11. As petições eletrônicas serão protocoladas automaticamente pelo e-
STJ, operando-se sua juntada aos autos sem intervenção das unidades da
Secretaria do Tribunal."
"Art. 13. O e-STJ fornecerá recibo eletrônico das petições iniciais e
incidentais transmitidas pelo usuário, que se constituirá como folha de rosto
do documento, devendo nele constar:
[...]
Parágrafo único. Quando o ato processual tiver que ser praticado em
determinado prazo, por meio de petição eletrônica, será considerado
tempestivo aquele efetivado até às 23h59 do último dia."

Percebe-se do teor da referida Resolução que os recursos a serem
interpostos neste Tribunal Superior deverão ser protocolizados pelo advogado da parte
recorrente diretamente no sistema do processo judicial eletrônico do Superior Tribunal
de Justiça (e-STJ), que fica disponível 24 horas por dia, ininterruptamente,
independentemente da intervenção da Secretaria do Tribunal, ressalvados os períodos
de manutenção, previamente informados, e de indisponibilidade do sistema.
Inclusive, com amparo na inteligência da 2a parte do § 1o do art. 224 do CPC
/2015, esta Corte Superior compreende que, "[e]m caso de autos com tramitação
eletrônica, a única hipótese de prorrogação do prazo para a prática de ato processual
deve ser a indisponibilidade da comunicação eletrônica, ante a inexistência de prejuízo
pelo expediente forense distinto dos demais dias úteis" (STJ, AgInt no REsp 1.720.049
/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
16/11/2018
Sendo assim, o fato de nesta Corte ser ponto facultativo na "quarta-feira de
cinzas", no período anterior às 14 horas, não implica na ausência de funcionamento
normal do sistema eletrônico do STJ (e-STJ) para o protocolo de petições recursais
nesse dia, cuja tempestividade poderia ser atestada até às 23h59min.
Dessa forma, deve prevalecer a atual jurisprudência desta Corte, no sentido
de que, nos termos do art. 81, § 2o, inciso III, do RISTJ, são considerados feriados de
carnaval somente a segunda e terça-feira, sendo a "quarta-feira de cinzas" considerada
dia útil para fins de contagem de prazo recursal, não obstante o expediente forense
deste Tribunal Superior seja limitado ao turno vespertino, até mesmo porque o sistema
do processo judicial eletrônico do STJ fica disponível 24 horas nesse dia. No mesmo
sentido, citam-se os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL
MANTIDA. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL. PROCESSO
ELETRÔNICO. REGRAS PRÓPRIAS. PRECEDENTES DAS QUINTA E
SEXTA TURMAS DESTA CORTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
REJEITADOS.
[...]
2. Outrossim, quanto à regra disposta no art. 224, § 1o, do Código de
Processo Civil - CPC/2015, no sentido de que "[o]s dias do começo e do
vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se
Documento eletrônico VDA47448510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:49
Código de Controle do Documento: 801f3514-730d-431a-8180-98568d3cd9be

coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou
iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação
eletrônica", ora invocada pelo embargante para sustentar a tempestividade
do seu agravo regimental, entendo não ser aplicável ao caso, em revisão ao
entendimento outrora emanado no julgamento do AgRg no AREsp n.
2.113.868/DF, de minha relatoria, apresentado como paradigma no presente
recurso.
3. Assinala-se que há regras próprias acerca dos prazos referentes aos
processos que tramitam de forma eletrônica, como no caso deste Tribunal
Superior. Nos termos da Resolução STJ/GP 10, de
, os recursos a
6/10/2015
serem interpostos nesta Corte, inclusive o agravo regimental, deverão ser
protocolizados diretamente no sistema do processo judicial eletrônico (e-
STJ), que fica disponível 24 horas por dia, independentemente da
intervenção da Secretaria do Tribunal, ressalvados os períodos de
manutenção, previamente informados, e de indisponibilidade do sistema.
4. Inclusive, com amparo na inteligência da 2a parte do § 1o do art. 224 do
CPC/2015, esta Corte Superior compreende que, "[e]m caso de autos com
tramitação eletrônica, a única hipótese de prorrogação do prazo para a
prática de ato processual deve ser a indisponibilidade da comunicação
eletrônica, ante a inexistência de prejuízo pelo expediente forense distinto
dos demais dias úteis" (STJ, AgInt no REsp 1.720.049/CE, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
16/11/2018
5. Dessa forma, a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a
qual me alinho, consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 81, § 2o,
inciso III, do RISTJ, são considerados feriados de carnaval somente a
segunda e terça-feira, sendo a "quarta-feira de cinzas" considerada dia útil
para fins de contagem de prazo recursal, não obstante o expediente forense
desta Corte seja limitado ao turno vespertino, até mesmo porque o sistema
do processo judicial eletrônico do STJ fica disponível 24 horas nesse dia,
ininterruptamente. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas do STJ.
6. Na hipótese em epígrafe, o prazo de cinco dias corridos para a
interposição do agravo regimental iniciou-se em
(terça-feira) e
14/2/2023
findou-se em
(sábado), prorrogando-se para o dia
(quarta-
18/2/2023
22/2/23
feira). Entretanto, o presente recurso foi interposto pelo ora embargante em
(quinta-feira), sendo, portanto, intempestivo.
23/2/2023
7. Embargos de divergência rejeitados.
(EREsp n. 1.815.026/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2024
29/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO EM DIAS QUE NÃO
COINCIDEM COM AS DATAS DE INÍCIO OU DE TÉRMINO DO PRAZO
RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de
15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, caput, do
CPC/2015.
2. Conforme jurisprudência, nos casos em que a indisponibilidade do sistema
eletrônico do Tribunal de origem ocorre no curso do período para
interposição do recurso, o prazo recursal não é prorrogado, apenas quando
coincidir com o início ou término do prazo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
AREsp 1.551.439/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.
9/10/2023
16/10/2023
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.504.549/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024
Documento eletrônico VDA47448510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:49
Código de Controle do Documento: 801f3514-730d-431a-8180-98568d3cd9be

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO
DE
15
DIAS
ÚTEIS.
INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias
úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015.
2. Nos termos do que dispõe o art. 241, § 1o, do CPC, só há prorrogação do
prazo recursal quando se comprovar que o sistema de peticionamento
eletrônico do Tribunal de origem esteve indisponível no primeiro ou último
dia do prazo processual.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.274.342/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/6/2024
6/6/2024

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47448510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:49
Código de Controle do Documento: 801f3514-730d-431a-8180-98568d3cd9be

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.078.750 / MT
Número Registro: 2023/0202736-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018786820068110033 10186676820228110000 18786820068110033
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTO VALDECIR BRIANTI
ADVOGADOS
: MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
CLEVERSON CAMPOS CONTO - MT015055
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - MT020495A
RECORRIDO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
ADVOGADOS
: ROBERTO ANTONIO BUSATO - PR007680
THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - PR054518
INTERES.
: ELIA GARCIA BRIANTI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO VALDECIR BRIANTI
ADVOGADOS : MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
CLEVERSON CAMPOS CONTO - MT015055
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA48075329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:34
Código de Controle do Documento: c9f37dfa-1dd8-41fd-b006-5c9f79c5e662

ADVOGADO
: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - MT020495A
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
ADVOGADOS : ROBERTO ANTONIO BUSATO - PR007680
THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - PR054518
INTERES.
: ELIA GARCIA BRIANTI
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:34
Código de Controle do Documento: c9f37dfa-1dd8-41fd-b006-5c9f79c5e662